Tribunal: STF
Processo: HC 203358
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcelo Marouvo, apontando como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 667.364/SP.
    A defesa narra que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa, pela prática do crime do art. 33 da Lei 11.343/06 (depósito de 1.045g de maconha).
    No julgamento do recurso de apelação, o TJSP redimensionou a pena do paciente para 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa.
    Alega que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, porque teria direito à fixação de regime inicial de cumprimento da pena mais brando, já que é primário e portador de bons antecedentes.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja fixado o regime semiaberto para o início de cumprimento de pena.
    Examinados os autos, decido.
    Na espécie, a impetração volta-se contra a decisão singular proferida nos autos do HC nº 667.364/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    Ainda que assim não fosse, ressalto que os autos não evidenciam ilegalidade flagrante a amparar a pretensão da impetrante. 
    Cumpre observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga. No caso sob análise, relativamente às circunstâncias do art. 59 do CP e do artigo 42 da Lei 11.343/06 (“mais de um quilo de entorpecente”), conforme destacado pela autoridade coatora:
    “Como se vê, o Paciente possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, tanto que sua pena-base foi fixada acima do mínimo legal. Outrossim, destacou-se as circunstâncias concretas da apreensão, notadamente a existência de laboratório caseiro para pesagem e envase de entorpecentes. Desse modo, ante a existência de vetor judicial negativo, é possível a fixação de regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3.º, do Código Penal, c.c. o art. 42 da Lei n. 11.343/06” (doc. 2).
    Nesse sentido, tendo sido a pena estabelecida em 5 anos de reclusão - e desfavoráveis as circunstâncias do artigo 42 da Lei 11.343/06 e do art. 59 do CP, mostrou-se justificado a imposição do regime mais gravoso.
    Por esse contexto, não há constrangimento ilegal na valoração negativa desses mesmos vetores na fixação da pena e na imposição do regime prisional mais gravoso (v.g. HC nº 132.904/MS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 11/10/16). 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente